Tribunal: TJES
Processo: 5000787-41.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Previdência privada; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000787-41.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AGNALDO RAIMUNDO BRUNO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Nº 5000787-41.2023.8.08.0065

EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)

EMBARGADOS:
AGNALDO RAIMUNDO BRUNO e JOSÉ DOMINGOS FERNANDES DOS SANTOS

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) em face de acórdão de Turma Recursal que não conheceu do seu recurso inominado. A decisão colegiada manteve a sentença que declarou a inexigibilidade de débitos de estadia de veículo e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alega a ocorrência de omissões e contradições, sob o argumento de que a revelia do ente público não induz a presunção de veracidade dos fatos, reiterando teses de mérito e de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição aptas a justificar o acolhimento dos aclaratórios, ou se a insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria preclusa, configurando intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não conhecimento dos embargos se impõe quando as razões recursais não demonstram nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC ou do art. 48 da Lei nº 9.099/95, limitando-se a manifestar a contrariedade da parte com o resultado desfavorável.

O acórdão combatido enfrentou a matéria de forma exaustiva, explicitando que, embora os efeitos materiais da revelia não operem de forma absoluta contra a Fazenda Pública, restou configurada a preclusão temporal e consumativa quanto à discussão de fatos não contestados oportunamente, o que veda a inovação em sede recursal.

O magistrado não é obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes se encontrou fundamentação suficiente para decidir, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

A utilização da via aclaratória com o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa revela o caráter manifestamente protelatório do recurso, ensejando a aplicação da penalidade legal prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos.

Tese de Julgamento:
"1. Embora os efeitos materiais da revelia não operem de forma absoluta contra a Fazenda Pública (art. 345, II, do CPC), opera-se a preclusão temporal e consumativa quanto à matéria de fato não impugnada oportunamente em contestação, sendo vedada a sua inovação em sede de recurso inominado." "2. Os embargos de declaração manejados com o nítido propósito de rediscutir o mérito do julgado, sem a demonstração concreta dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelam caráter manifestamente protelatório e ensejam a aplicação da multa descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 48;

CPC/2015, arts. 345, II, 371, 1.022 e 1.026, § 2º.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 18432675), que não conheceu do recurso inominado interposto pela autarquia, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade de débitos de estadia e condenou o embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões (ID 18646572), o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão ignorou o disposto no art. 345, inciso II, do CPC, afirmando que a revelia da Fazenda Pública não induz a presunção de veracidade dos fatos. Reitera teses sobre sua ilegitimidade passiva, a natureza criminal da apreensão do veículo e a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em exame, não assiste razão ao embargante. Explico.

Na hipótese vertente, o acórdão embargado foi explícito e exaustivo ao fundamentar o não conhecimento do recurso, consignando que, embora os efeitos materiais da revelia não sejam absolutos contra o ente público, opera-se a preclusão temporal e consumativa quanto à discussão de fatos não contestados oportunamente.

A decisão enfrentou diretamente as preliminares de ilegitimidade, rejeitando-as de plano, e explicou que a tentativa de submeter matérias fáticas apenas em sede recursal configura inovação vedada pelo ordenamento jurídico. Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada, o que existe é o inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Ressalte-se que a decisão foi proferida com fundamento no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Verifica-se, portanto, que o embargante busca a reforma do julgado por via inadequada. A nítida intenção de rediscutir o mérito configura o caráter protelatório destes embargos, atraindo a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)